Tribunal: TJDFT
Processo: 0719614-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719614-83.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HONIX - ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTACAO 16 D E S P A C H O Nada a prover. Aguarde-se o julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator